Tribunal: TJMT
Processo: 0003490-13.2001.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003490-13.2001.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUPERCIO LOPES AGUILERA - CPF: 274.340.281-49 (EMBARGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ACÕRDÃO- AGRAVO INTERNO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA–ACLARATORIOS DESPROVIDOS.

1.A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Embargos não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra acórdão que negou provimento ao recurso ao Agravo Interno para manter a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente.

Em síntese, alega o Embargante que o acórdão embargado não se pronunciou nem explicita, nem implicitamente, quanto ao termo inicial do computo da prescrição intercorrente, tendo em vista a satisfação da obrigação na data de 26/09/2007, causa de extinção da execução.

Ao final, requer o provimento do recurso conferindo efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões. (Id. 129888159)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Relata que houve omissão quanto ao pronunciamento referente
ao marco inicial da prescrição intercorrente.

Tem-se que todas as questões suscitadas no recurso foram devidamente apreciadas e dirimidas pela decisão embargada, conforme se extrai do seguinte trecho:

“... observa-se que após a citação em 03/09/2007, houve decisão (17/06/2008) declarando prescrito o crédito constituído em 1999, sendo, nesta ocasião, determinada a intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito sob pena de suspensão e remessa ao arquivo provisório, cuja intimação se procedeu mediante vista dos autos em 24/07/2008.

Apesar de devidamente intimada, a Exequente apenas veio a manifestar-se novamente em 14/11/2018, informando a quitação parcial do débito requerendo, nesta oportunidade, o prosseguimento do feito em relação ao saldo remanescente.”(id. 125082162)

Com efeito, atento aos limites do acórdão recorrido, tenho que não houve o propalados vício de omissão uma vez que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Pelo exposto, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022